Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados com a determinação de fornecimento de informações a respeito da existência de testamento, procuração ou escrita pública lavrada em nome da devedora.
2. A finalidade da CENSEC consiste em constituir uma central de dados destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ.
3. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A diligência de expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida.
4. Recurso conhecido e desprovido.